Tribunal: TJPA
Processo: 0010515-61.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010515-61.2013.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: THIAGO RODRIGUES COELHO, RAMON GOMES DOS SANTOS, WILLER GUIMARAES MAIA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM N.º. 0010515-61.2013.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:

THIAGO RODRIGUES COELHO

APELADO: RAMON GOMES DOS SANTOS

ADVOGADO: IVANILSON DA SILVA ALBUQUERQUE - OAB PE33626-A

APELADO: WILLER GUIMARAES MAIA

DEFENSORA PÚBLICA:

PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PREJUDICADO. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONCEDIDA DE OFÍCIO. APELO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou o crime imputado aos apelados para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, com a consequente extinção da punibilidade. O MP pleiteia a condenação dos apelados por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em verificar a licitude das provas obtidas por meio de busca pessoal realizada nos apelados, tendo como base denúncia anônima, sem outros elementos indiciários objetivos para justificar a medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal, conforme o art. 244 do CPP, depende de fundada suspeita, não sendo suficiente a mera denúncia anônima para legitimar a medida. A ausência de justificativa plausível e de detalhamento da diligência evidencia a ilicitude da prova.

4.

O STJ, no RHC 158.580 e HC 877.943-MS, e o STF, no HC 208.240/SP, firmam que a busca pessoal deve ser baseada em elementos objetivos, não sendo lícito o uso de "tirocínio policial" ou meras impressões subjetivas.

5.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina, também exige suspeitas concretas para buscas pessoais, reforçando a ilicitude da medida com base apenas em denúncia anônima.

6.

A ausência de registro em áudio ou vídeo e a negativa de autoria pelos apelados impedem a confirmação das circunstâncias da diligência, prevalecendo o princípio in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Dispositivo
: Habeas corpus concedido de ofício para absolver os apelados, com o desentranhamento das provas ilícitas e o não conhecimento do recurso por prejudicialidade.

Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal deve ser precedida de fundada suspeita, não sendo suficiente denúncia anônima desacompanhada de elementos objetivos adicionais.

2.

Provas obtidas por meio de diligências sem justificativa objetiva são ilícitas, devendo ser desentranhadas dos autos.

3.

A ausência de gravação de áudio ou vídeo e a negativa de autoria reforçam a aplicação do princípio in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; CF/1988, art. 5º, LVI; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 158.580; STJ, HC 877.943-MS; STF, HC 208.240/SP; Corte IDH, caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação e CONCEDER ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, de ofício, para absolver os apelados, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM N.º. 0010515-61.2013.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:

THIAGO RODRIGUES COELHO

APELADO: RAMON GOMES DOS SANTOS

ADVOGADO: IVANILSON DA SILVA ALBUQUERQUE - OAB PE33626-A

APELADO: WILLER GUIMARAES MAIA

DEFENSORA PÚBLICA:

PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, o qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para desclassificar a conduta imputada aos apelados
RAMON GOMES DOS SANTOS, THIAGO RODRIGUES COELHO
e
WILLER GUIMARÃES MAIA
para o tipo penal previsto no art. 28,
caput,
da Lei nº 11.343/06 e, em ato contínuo, declarar extinta a punibilidade dos acusados (id 20517218).

Nas razões recursais, o Ministério Público requereu a reforma da sentença, visando à condenação dos apelados nas sanções punitivas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (id 20517221).

Em contrarrazões, a defesa dos apelados pugnou pelo não provimento do recurso, requerendo a manutenção da sentença (id 20517238 e id 20517243).

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, opinou pelo provimento do apelo.

(id 21346148).

É o relatório.

À revisão.

_________________

VOTO

_________________

V O T O

Analisando os autos, constato a existência de questão preliminar que reclama solução antecedente ao mérito do presente recurso, qual seja, a licitude da prova obtida em busca pessoal realizada nos apelados no momento da sua prisão em flagrante.

A meu ver, o conjunto probatório revela que essa diligência policial não encontra nenhuma justificativa plausível quanto à fundada suspeita que a originou, circunstância esta que restou ainda mais evidente após a fase de instrução mediante a colheita da prova oral (id

20517203 – 20517212).

Antes de tudo, cumpre analisar a legislação e a jurisprudência pertinentes à busca pessoal.

Como se sabe, o artigo 244[1]

do Código de Processo Penal dispõe que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
."

É sabido, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
RHC 158.580[2]
, empreendeu uma guinada na jurisprudência, fixando a tese dos chamados
standards probatórios
em matéria de busca pessoal, determinando, em síntese, a necessidade de elementos indiciários objetivos para justificar a deflagração desta diligência.

Posteriormente, em recente precedente firmado no julgamento do HC 877.943-MS[3]
, ocorrido em 18/04/2024, o STJ aprimorou suas teses e assentou que a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial pode, teoricamente, configurar fundada suspeita para autorizar busca pessoal, contudo,
ressalvou que

tal suspeita deve ser submetida a especial escrutínio
, especialmente quando baseada apenas em relatos prestados pelos policiais que conduziram a diligência.

De outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 208.240/SP[4]
, firmou entendimento de que a busca pessoal, independente de mandado judicial,
deve estar fundada em elementos indiciários objetivos
, não sendo lícita a realização da medida com base em
impressões subjetivas dos policiais
ou, conforme se denominou, “
tirocínio policial
”.

Friso que essas diretrizes são perfilhadas, à nível internacional, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, notadamente no julgamento do caso
Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina[5]
, quando este alto tribunal destacou a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em
suspeitas concretas e adequadamente justificadas
sob pena de violação a direitos civis resguardados pela Convenção Americana de Direitos Humanos.

A somar, este Tribunal também tem acompanhado os tribunais superiores neste entendimento. No julgamento do Habeas Corpus nº. 0809780-61.2023.8.14.0000[6]
e da Apelação nº. 0819840-25.2021.8.14.0401[7]
, enfrentou-se casos similares, quando, então, reafirmou-se a necessidade de fundada suspeita amparada em elementos indiciários objetivos para a realização de buscas pessoais e a invalidação de provas obtidas em desacordo com esses parâmetros.

Passando ao caso concreto, o que se observa é a completa falta de detalhamento objetivo nos autos acerca das diligências policiais que resultaram na prisão dos recorridos e a manifesta inobservância das diretrizes jurisprudenciais acima comentadas.

Segundo a versão acusatória registrada na fase inquisitiva (id

20517111 - Pág. 1 – 4), no dia 08/08/2013, os policiais militares Eron de Jesus Valente Pinto, Marcos Vinicius de Oliveira e Celso Soeiro Fernandes receberam uma denúncia anônima acerca do cometimento do crime de tráfico de drogas na Rua Cabano, Loteamento Nova Esperança, no município de Ananindeua/PA, razão pela qual se dirigiram ao local e, lá chegando, teriam prendido os apelados em flagrante na posse de substâncias entorpecentes.

O primeiro ponto que chama atenção na versão acusatória, registro, baseada exclusivamente nos relatos prestados pelos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos recorridos, é a completa falta de detalhamento acerca dessa denúncia anônima. Quer dizer, não houve nenhuma descrição acerca de quem seriam os suspeitos ou de quais crimes estariam sendo cometidos, tampouco, o local em que seria realizada a busca.

Ademais, durante toda a fase investigativa, não houve registro nos autos de nenhum detalhe acerca de como teria ocorrido essa prisão. Não há menção a busca pessoal, tampouco, a situação de flagrante delito, nem mesmo o termo “fundada suspeita” foi consignado nos termos de depoimento pessoal dos condutores da diligência policial.

Em sede judicial, era esperado que essas circunstâncias fossem devidamente detalhadas e circunstanciadas pelas testemunhas de acusação, especialmente quanto aos motivos que teriam justificado a prisão dos recorridos, porém, isso não ocorreu.

Na audiência de instrução, os policiais se limitaram a dizer que receberam uma denúncia anônima e que, chegando ao local indicado, abordaram os apelados e fizeram a busca pessoal, encontrando, supostamente, em posse deles as drogas que constam do auto de apreensão.

De outro lado, em seus respectivos interrogatórios, os recorridos negaram todas as acusações.

Assim, do exame dos termos de depoimento pessoal constantes dos autos de prisão em flagrante e do teor das declarações prestadas pelos envolvidos em audiência de instrução, chama atenção a
completa falta de detalhamento da diligência de busca pessoal,
a
ausência de justificativa plausível para tal diligência
e a
inexistência de elementos objetivos adicionais a conferir verossimilhança à versão apresentada pelos policiais
.

É dizer, não há registro de nenhum dado ou elemento probatório idôneos acerca do motivo que teria levado os policiais a submeterem os apelados a uma busca pessoal, sem falar que o único motivo apresentado, qual seja, o recebimento de uma denúncia anônima acerca da prática de tráfico de entorpecentes em determinado local, não é capaz, por si só, de configurar fundada suspeita apta a legitimar a medida invasiva que resultou na prisão em flagrante.

Diante desse cenário, concluo que a versão acusatória se encontra completamente destituída de provas válidas acerca da existência do fato criminoso atribuído aos recorridos, porque baseada apenas tirocínio policial e sem adequada documentação e detalhamento nos autos, inexistindo, portanto, elementos objetivos adicionais a amparar a medida de busca pessoal questionada.

A somar, destaco que a ausência de gravação de áudio e vídeo das diligências questionadas associada à negativa de autoria de materialidade por parte dos apelados impede a correta aferição da legalidade da ação policial e a confirmação das circunstâncias alegadas.

Portanto, diante da não desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade das diligências policiais de busca pessoal, quaisquer dúvidas devem militar em favor dos recorridos, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
.

Em outras palavras, diante da total ausência de justificativas legais e objetivas para as ações policiais supracitadas, não resta alternativa senão reconhecer a ilicitude das provas que serviram de lastro à denúncia oferecida pelo Ministério Público.

Isso implica o desentranhamento de todas as evidências decorrentes dessa ação e a consequente absolvição dos apelados por inexistência de elementos probatórios da materialidade.

Posto isso, à vista da ausência de alegação defensiva no particular,
concedo ordem
habeas corpus
, de ofício
, conforme previsão contida nos artigos 654, §2º[8]
e 657-A, §único[9]
, ambos do CPP, para reformar a sentença condenatória no sentido de:

§

Reconhecer a ilicitude e nulidade das provas originadas da busca pessoal
nos apelados, bem como de todos os elementos probatórios dele derivados;

§

Determinar o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais;

§

Absolver os recorridos das acusações feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato
, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP;

§

Como consectário,
não conheço do recurso de apelação
pela prejudicialidade do seu mérito.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

2

Para ilustrar, cito a ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE "ATITUDE SUSPEITA". INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022 RT vol. 1041 p. 443)
.

3
Para ilustrar, cito a ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUGA DO RÉU AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA QUANTO À POSSE DE CORPO DE DELITO. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS LÍCITAS. ORDEM DENEGADA (STJ - HC: 877943 MS 2023/0456127-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

4
Cito: STF - HC: 208240 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/02/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01/03/2023 PUBLIC 02/03/2023.

5
Por ocasião do julgamento, afirmou que: [...]
ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH
(Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_411_esp.pdf, acesso em: fev. 2022).

6
EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 1.

Constata-se a ilegalidade na busca pessoal realizada no Paciente, quando o estado de flagrância é baseado em denúncia anônima, ou na aparência do paciente, culminando por si só na busca pessoal do paciente.2.

A fundada suspeita, a que se refere o art. 244 do Código de Processo Penal, deve ser descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência da diligência. 3.

Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809780-61.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 22/08/2023).

7
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006). DA BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. NO CASO DOS AUTOS, A BUSCA PESSOAL REALIZADA PELOS POLICIAIS FOI JUSTIFICADA APENAS COM BASE NO NERVOSISMO DO ACUSADO AO AVISTAR OS POLICIAIS. NO ENTANTO, A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO POR PARTE DO AGENTE POLICIAL - AINDA QUE POSTERIORMENTE CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE OBJETOS ILÍCITOS - É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA, QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. SABE-SE QUE A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO DO AVERIGUADO POR PARTE DE AGENTES PÚBLICOS É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA PARA FINS DE BUSCA PESSOAL, MEDIDA INVASIVA QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA FUNDADA EM ELEMENTOS INTUITIVOS. À FALTA DE DADOS CONCRETOS INDICATIVOS DE FUNDADA SUSPEITA, DEVE SER CONSIDERADA NULA A BUSCA PESSOAL AMPARADA NA IMPRESSÃO DE NERVOSISMO DO ACUSADO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. IN CASU, OBSERVA-SE A TOTAL AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME, COMO MONITORAMENTO OU CAMPANAS, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OU INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA PROCEDER REVISTA, O MERO NERVOSISMO DO ACUSADO, CONFORME VASTA JURISPRUDÊNCIA. DESSA FORMA, MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR PROVAS CONCRETAS DE QUE O APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0819840-25.2021.8.14.0401, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal).

8
Art. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

9
Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. (Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024)

Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal. (Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024).

Belém, 10/12/2024